Tribunal: TJSP
Processo: 2019401-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização – Pedido de suspensão dos descontos irregulares no benefício previdenciário da autora – Possibilidade - Elementos que atestam o alegado – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso provido.